Tribunal: TJDFT
Processo: 0020724-65.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Em obediência ao artigo 1.009, §1o, do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se manifestem, objetivamente, acerca das preliminares suscitadas nas contrarrazões de ID 49230132 – págs. 4 a 6). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora